Tribunal: TJMT
Processo: 1013712-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013712-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO FERNANDO ANDRAUS NOGUEIRA - CPF: 149.250.688-57 (ADVOGADO), CUIABA ESPORTE CLUBE LTDA - ME - CNPJ: 04.847.144/0001-39 (AGRAVANTE), MIXTO ESPORTE CLUBE - CNPJ: 03.483.120/0001-85 (AGRAVADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA DEFERIDA – ACORDO DE PARTILHA DE RENDA DA PARTIDA DE FUTEBOL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – ARRESTO VIA SISBAJUD – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – ALEGADA NULIDADE DO ATO – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da probabilidade do direito, em face do acordo celebrado entre as partes para divisão da renda líquida da partida entre Cuiabá x Misto, pela 1a Divisão do Campeonato Mato-grossense de 2023, a ausência de pagamento pelo agravante, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão de

o agravado possuir inúmeras pendências financeiras decorrentes de ações trabalhistas, inclusive com a recuperação judicial deferida, demonstrando a necessidade de recursos para manutenção de suas atividades, de rigor a manutenção da decisão liminar concedida pelo juízo singular.

Se a alegada nulidade de ato (arresto) não fora analisada pelo juízo
a quo
, não há como conhecer do pedido, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CUIABÁ ESPORTE CLUBE LTDA – ME,
contra a decisão proferida na
Ação de Cobrança no 1015652-94.2024.8.11.0041
ajuizada por
MIXTO ESPORTE CLUBE,
que deferiu a tutela cautelar de urgência para determinar o arresto SISBAJUD em conta do agravante sobre a quantia incontroversa de R$ 18.560,33 (dezoito mil quinhentos e sessenta reais e trinta e três centavos), inerente à cota parte do autor na renda do jogo, cuja liberação será avaliada no decorrer do processo.

Alega o recorrente que o pleito condenatório decorre de um acordo celebrado entre as partes para a divisão do produto (renda líquida) que viesse a ser obtido da arrecadação pela venda de ingressos da partida entre Cuiabá x Mixto, pela 1a divisão do Campeonato Mato-grossense de 2023.

Aduz que a partida foi realizada em 21/01/2023 e ao final da partida, o agravante fez a prestação de contas, com os valores arrecadados e gastos por ele para a realização e promoção da partida. No entender do agravante, era devido ao agravado o valor de R$ 18.560,33.

Narra que o agravado, por seu representante, passou a contestar as despesas apresentadas pelo agravante, bem como afirmando, por diversas vezes, que não queria mais o valor acordado e indicado pelo CUIABÁ.

Relata que maior surpresa decorre de petição apresentada em 07/05/2024, sem que o mandado de citação do agravante tivesse sido expedido, em que o clube agravado apresentou pedido de concessão de tutela de urgência para bloqueio, via SISBAJUD, do valor tido por incontroverso de R$ 18.560,53 nas contas bancárias do clube do agravante.

Assevera que na mesma data (07/05/2024), ocorreram bloqueios judiciais em diversas contas do agravante, que somadas, alcançaram o valor de R$ 56.001,39, contudo, somente em 10/05/2024 fora concedida a tutela de urgência.

Afirma que no momento do bloqueio não havia decisão judicial para fundamentar tal procedimento invasivo, o que somente veio ocorrer três dias depois, razão pela qual requer seja declarada a sua nulidade, eis que não existia decisão judicial para lhe dar guarida.

Sustenta a ausência da probabilidade do direito, em razão da renúncia pelo agravado, tampouco existe risco ao resultado útil do processo.

Discorre que há indícios de que a tutela constituiria medida irreversível, impedindo sua concessão.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo do recurso, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID no 216288664.

Sem informações do juízo
a quo
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 220036154, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
MIXTO ESPORTE CLUBE
ajuizou a
Ação de Cobrança no 1015652-94.2024.8.11.0041
em face de
CUIABÁ ESPORTE CLUBE LTDA – ME,
alegando, em síntese, que as partes celebraram acordo referente ao jogo ocorrido no dia 21/01/2023, válido pelo Campeonato Mato-Grossense de Futebol – 1a divisão de 2023, entre os times Mixto Esporte Clube e Cuiabá Esporte Clube, onde toda renda líquida obtida seria dividida igualmente, descontadas as despesas inerentes ao jogo.

Afirmou que após os descontos das despesas resultou na renda líquida de R$ 37.121,06 (trinta e um mil cento e vinte e um reais e seis centavos), que dividido, caberia a cada equipe o montante de R$ 18.560,53 (dezoito mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos), mas que analisando as despesas descontadas, tomou conhecimento que algumas despesas elencadas pertencem tão somente ao requerido, e são itens usufruídos exclusivamente em seu benefício, no montante de R$ 21.700,09 (vinte e um mil e nove reais) e que devem ser excluídos das despesas do jogo.

Aduziu que tendo em vista que nenhum valor foi pago, pugnou liminarmente pelo bloqueio da quantia tida como incontroversa, no importe de R$ 18.560,53 (dezoito mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos).

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Gilberto Lopes Bussiki deferiu o pedido de tutela cautelar de urgência para determinar o arresto SISBAJUD em conta do requerido sobre a quantia incontroversa de R$ 18.560,53, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, verifica-se que restaram presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 para o deferimento da tutela cautelar de urgência, conforme concedido na origem.

Isto porque, o material probatório anexado nos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, a provar que as partes pactuaram acordo para divisão igualitária de toda a renda líquida obtida através da partida de futebol realizada no dia 21/01/2023, sendo a parceira noticiada à Federação Mato-Grossense de Futebol em 25/01/2023, cabendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido para cada equipe, conforme documento acostado no ID no 153135972. Vejamos:

Desta forma, a probabilidade do direito resta caracterizado pela juntada aos autos do acordo de partilha da renda da partida CUIABÁ X MISTO – 21/01/2023 – VÁLIDO PELO CAMPEONATO MATOGROSSENSE 1a DIVISÃO 2023 (ID no 153135972) e a planilha de despesa e renda do jogo, que dão conta do valor incontroverso de R$ 18.560,53 (dezoito mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos).

De igual modo, diante da situação financeira vivenciada pelo agravado, visto que possui inúmeras pendências financeiras decorrentes de ações trabalhistas, inclusive com a recuperação judicial deferida nos autos no 1045800-25.2023.8.11.0041 (ID no 153776012), assim como a inadimplência do agravante, mesmo notificado o requerido não ofertou pagamento (ID no 153135982), razão pela qual o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta comprovado.

Ademais, o próprio agravante reconhece sua dívida, no item 9 e 38 da peça recursal, nos seguintes termos (ID no 215328164):

Por sua vez, não há se falar em irreversibilidade da medida, isto porque, os valores bloqueados permanecerão depositados nos autos do processo até julgamento do mérito, impossibilitando que a parte agravada levante quaisquer valores antes do trânsito em julgado.

Nesse contexto, existindo indícios nos autos do acordo firmado entre as partes, a existência da dívida e a situação de crise financeira vivenciada pela parte agravada, deve ser mantida a medida liminar deferida pelo juiz singular.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - "PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE, COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO" - CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS SOBRE O ÊXITO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA. I -
Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. II - Havendo a comprovação de citados requisitos, o pleito liminar deve ser deferido. III - A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

(TJ-MG - AI: 10000220518708001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 12/12/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO CAUTELAR. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 300 DO CPC). Agravo de instrumento provido.”

(TJ-PR - AI: 00352556620218160000 Curitiba 0035255-66.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 14/12/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021) destaquei

Por fim, quanto à alegada nulidade do ato (arresto nas contas do agravante), tal questão não fora analisada pelo juízo
a quo.

Portanto, deixo de conhecer desse pedido, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024